Tribunal: TJMT
Processo: 1004579-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004579-54.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[REIVINDICAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI - CPF: 353.502.531-15 (AGRAVANTE), ANTONIO MARTINELLI - CPF: 349.747.689-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA registrado(a) civilmente como OSWALDO THEOBALDO FERREIRA - CPF: 018.119.758-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO OSWALDO THEOBALDO FERREIRA registrado(a) civilmente como OSLAN TEOBALDO FERREIRA - CPF: 242.500.310-04 (AGRAVADO), JOAO LISTER PEREIRA - CPF: 364.636.206-53 (ADVOGADO), FRANCISCO GENESIO BESSA DE CASTRO - CPF: 163.738.802-06 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO LOURENCO DE SOUZA - CPF: 018.907.388-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL LOPES STORTO - CPF: 044.453.998-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SILVIA ZANGIROLAMI LOPES - CPF: 060.448.468-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON BUENO - CPF: 025.400.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA (AGRAVADO), LUCIA DE FATIMA ZANGIROLAMI SOUZA - CPF: 101.196.908-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIEDSON CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 019.016.931-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA MORAES SANTOS - CPF: 844.127.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA registrado(a) civilmente como OSWALDO THEOBALDO FERREIRA - CPF: 018.119.758-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da Exma. Sra. Desa.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA POSSE. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na extinção da ação por ausência de individualização da área, revogação da imissão na posse concedida ao espólio (autor) e limitação do alcance da posse deferida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a imissão na posse dos autores ocorreu em área diversa da reivindicada; (
ii
) saber se a ausência de individualização da área justifica a extinção da ação;(
iii
) saber se a inclusão de novos pontos controvertidos e de parte no polo passivo constitui alteração substancial a justificar a concessão da tutela requerida.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não apresenta obscuridade quanto ao alcance da imissão na posse, referindo-se expressamente ao imóvel registrado sob o nº 11.778, cuja diligência de cumprimento contou com a presença e anuência do agravante Antônio Martinelli.

4. A pretensão de extinção da ação por ausência de individualização e a alegação de posse indevida demandam instrução probatória exauriente, incompatível com a via da tutela de urgência.

5. A inclusão de Maria Cassia no polo passivo da ação e o acréscimo de pontos controvertidos refletem desenvolvimento regular da instrução e não configuram alteração de mérito a ensejar reintegração liminar.

6. A preclusão da produção de prova pericial grafotécnica, em virtude da inércia dos agravantes no pagamento dos honorários, enfraquece a probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido

Tese de julgamento:
"1. A ausência de individualização precisa do imóvel reivindicado e a alegação de posse indevida demandam dilação probatória e não autorizam tutela de urgência. 2. A inclusão de parte no polo passivo e a fixação de novos pontos controvertidos durante o saneamento do processo não configuram alteração substancial a justificar a reintegração de posse liminar."

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI e ANTÔNIO MARTINELLI, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação "Reivindicatória" (Proc. nº0002651-74.2014.8.11.0020),ajuizada contra os agravantes e também contra DORIEDSON CAVALCANTE DA SILVA e JOÃO BATISTA MORAES pelo ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA, indeferiu os pedidos formulados pelos réus/agravantes na peça contestatória, em que almejavam o reconhecimento
“de extinção da ação por ausência de individualização da área reivindicada; reconhecimento da exceção de usucapião e indevida posse dos autores na área reivindicada”
, destacando que
“no curso do andamento processual foram formulados – analisados e rechaçados – ao menos 07 (sete) pedidos diversos do requerido Antônio Martinelli nesse sentido”
, e não tendo sido apresentado
“qualquer fato que, a priori, possa ensejar a alteração do decisum”
, manteve inalterada a decisão que deferiu a imissão do Espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira na posse do imóvel objeto da lide, matriculado sob o nº 11.778 junto ao SRI da comarca de Alto Araguaia/MT(cf. Id. nº 139884912 dos autos de origem).

Os agravantes afirmam que a decisão agravada, ao contrário do que afirma, reconhece novos fatos no processo, inclusive elaborando novos pontos controvertidos, como a admissão de Maria Cassia Couto Martinelli no polo passivo da demanda e o acréscimo dos pontos controvertidos de configuração ou não da usucapião e eventuais direitos à indenização por benfeitorias.

Defendem que a imissão na posse dos autores ocorreu em área diversa do título, qual seja, na área de posse dos Martinelli, mesmo na que não estava sobreposta ao título reivindicado.

Asseveram que os autores da reivindicatória confessam que jamais possuíram a área objeto do litígio e sequer sabiam sua localização.

Sustentam que a Contestação de Maria Martinelli, acompanhada de parecer técnico, demonstra a localização do título e a divergência em relação à área em que os autores se imitiram na posse.

Aduzem que os autores apresentaram um novo laudo pericial de localização da área que diverge da individuação feita por eles próprios na exordial, inclusive impugnando a veracidade do laudo produzido por eles mesmos na exordial.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, acolhendo-se, desde já, os pedidos de extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de individualização da área; revogação da imissão na posse concedida aos autores/agravados
“com a consequente reintegração dos réus/agravantes no imóvel objeto da lide”
, e seja
“esclarecido”
, o real alcance da posse dos autores
“limitando-a, a área reivindicada”
(cf. Id. nº 204181673 - pág. 34).

A decisão vinculada ao Id. nº 205476691 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 208000199, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ELARMIN MIRANDA, OAB/MT
n.º
1895-O
:

Antes da sustentação oral,
queria
levantar uma questão de ordem e o
faço,
renovando
todo o
meu respeito e
a
minha admiração pelo
P
oder
J
udici
ário
. Independentemente do resultado, quero renovar meu profundo respeito
pelo

Rela
tor,

Dr.

Márcio
Aparecido Guedes.

A
nunciamos nos autos

que, em

26
de
outubro
de
2020
,
Antônio
Martinelli
comunicou
à

R
eceita
F
ederal d
e
Ribeirão Preto
que,
em abstrato
,
poderia estar havendo
benefic
iamento
pessoal
do ex-relator.

Não estou emitindo juízo de valor. Estou emitindo juízo de realidade.

Essa mesma correspondência foi remetida à Receita
F
ederal d
a Comarca de
Alto Araguaia no dia 29 de outubro. A primeira, inclusive, tem firma reconhecida
, na
qual Antônio
Martinelli

diz claramente que houve a intervenção de advogados junto
a
esse relator
, para a prolação
daquela decisão que resultou
n
a perda da
p
osse da propriedade do meu cliente de
quatro mil e quatrocentos hectares.

R
epito, não estou emitindo juízo de valor, mas de realidade e reafirmo
minha
profunda convicção
na
correção e na honestidade
de Vossas E
xcelências
,
que estão julgando es
t
e processo
.

S
eria de uma irresponsabilidade muito grand
e de q
uem
, d
ada
uma
denúncia
,
estendesse
a todo o
T
ribunal
, que é
impávido
.
Um
T
ribunal exemplar em todos os
aspectos
. Não
é uma m
ácula
aqui ou
acol
á que o desmerece.

Eu,

at
é hoje
,
recorro
à
revista dos tribunais, que é a revista mais antiga do país, com 115 anos
, e
ali vou pegar julgados de Mato Grosso de 30
,
40, 50 anos passados, para servir como paradigma.

Antes d
essa denúncia,
nos autos também foi

anexado

o espólio de Osvaldo
Theobaldo

Ferreira, que
já comunicar
a
, em 2019
,
que esse imóvel não existe mais
. J
á foi objeto de negociação, inclusive
,
com os advogados que atuaram nesse processo lá atrás.

Há uma denúncia extremamente séria
,
e aqui quero louvar o doutor Márcio Aparecido Guedes, porque houve um julgamento antes
em
que
arguimos
alguns fatos e que
,
lamentavelmente, o
ex
-
relator
manipulou
p
a
ra
que não fosse julgado. Chegou ao conhecimento do doutor Márcio
Aparecido
Guedes. Ele releu o processo, aprofundou o estudo e anulou aquele julgamento para que houvesse novamente es
t
e julgamento.

O que eu faço, senhor
es
desembargadores
, é
uma imposição da minha consciência cívica. Não é nem pela minha velhice.

Já estou chegando nos 78 anos
, m
as
é pela minha consciência

cívica
.
N
ão poderia concordar se
há
essas denúncias
.

O
artigo 40 do
C
ódigo d
e

P
rocesso
P
enal di
z:

“Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.”

O
artigo 40 do
C
ódigo d
e

P
rocesso
P
enal
,
eu
sempre

me
repouso
,
quando me

refir
o
a ele
,
ao
Eduardo
E
p
í
nola

F
ilho, que comentou esse
C
ódigo do
P
rocesso
Penal
em 1949
.

E
le di
z:

“E
m qualquer outra hipótese
o
que cumpre
ao
juiz singular
ou
membro do tribunal fazer
, quando em
razão do ofício tiver conhecimento de crime
,

para
cuja
persecução

é
admissível a iniciativa do poder público
,
é remeter c
ópia
dos papéis ou das passagens dos autos
,
que
lhe dera tao senso
,
com os documentos necessários ao Ministério
P
úblico
.
”

Com base no
artigo 40
,
e dizendo que não emit
o
o juízo de valor
, pe
ço a
V
ossa
E
xcelência que remeta essas peças que já estão no processo
,
e
nós
vamos anexar outras peças
do
envolvimento do
ex
-
relator. Não estou dizendo que ele se envolveu
. Q
uero que Deus o proteja
e
que ele seja
absolvid
o
de todas as acusações para
gardo

dele,
para a
honra dele
e

do próprio
P
oder
J
udiciário
, m
as me sinto nesse dever cívico.

A
c
ompanho esse processo e ele perdeu
quatro mil e quatrocentos hectares
sem nenhuma razão.

Elisel

nem descreve essa área.
Tem
prova
nos
autos
.

E
les entraram com uma inicial dizendo que reivindicava
m
5
.
700
ha
.
Deram para ele uma
área de 3
.
300
ha
, que é a do meu cliente
. Meu
cliente não é nem r
éu
no processo
, m
eu
cliente não figura como sujeito passivo
e
é

ele que
es
tá
lá há anos
.

E
le diz na de
núncia
aqui
.
Ele
está
lá desde 2008
, produzi
ndo
. E
le perdeu tudo
. N
em as máquinas
foram
arroladas
.
E,
se não bastasse, o espólio vendeu essa área.

Não adianta
se a
pegar
a

filigrama
,

dizendo
:

“N
ão, mas a citação dentre os efeitos torna litigiosa coisa
, p
orque se vender
vai retornar
”.
N
ão volta mais
!

Como você vai recuperar uma área de
4
.
430
ha
, que foi desmembrad
a

várias vezes
, vendid
a
p
ara
um grupo do Paraná
,
que vendeu para outro grupo
?

Em função disso, independentemente do resultado, peço a
V
ossas
E
xcelências

que
suspend
a
m
o julgamento
ou j
ulgue, estou tranquilo, mas remeta ao Ministério
P
úblico
.
, r
emeta ao

C
orregedor
desse egrégio T
ribunal,
que,
pela
LOMAN
, tem o dever de instaurar esse procedimento com

base na
L
ei da
M
agistratura
. Remeta ao
CNJ
.

S
e alguém falar do
T
ribunal de
J
ustiça de Mato Grosso, é injusto.

Os
senhores
são honrados, corretos.
A
dvogo
há
meio século, sou testemunha disso.
, m
as
não posso permitir que o
mau juiz

envolva
a dignidade do todo, a honra do todo
. Qu
alquer julgamento da imprensa
,
se
m
essa ressalva
, é uma imprensa que quer destruir reputações corretas e nunca terá
m
eu apoio.

Com base nesse
aparte
,
n
essa questão de ordem
,
senhores desembarga
dores
, renovando a
Vossas E
xcelência
s a
minha profunda crença nos homens e cada vez maior
n
o
P
oder
J
udiciário do meu
E
stado.

Não t
enho nenhum temor de advogar com os senhores
. Advogo com
muita honra
, peço
que remeta
m
essa denúncia feita nos autos ao Ministério
P
úblico, no caso
F
ederal, que tem competência
, e
,
com ba
se na
LOMAN
,
ao
C
orregedor e ao
C
onselho
N
acional de
J
ustiça
.

E
m relação à ação principal
,
ilustrado
Relator
,
V
ossa
Ex
celência tem demonstrado muita segurança quando anulou o julgamento anterior
, em
que houve manipulação
por parte do ex-Relator. Mas
, em síntese, é isso.

P
edimos
,
com base nas provas, que devolvam a
p
osse ao meu cliente. Esta
posse
não é objeto da reivindicação
. Na

inicial,
e
les numeram
um
título e
numeram
5
.
700
ha
.

Foram colocados em 4
.
200
ha
do meu cliente, que não era parte
. Há n
os autos
p
rovas
de que,
quando o oficial foi lá, não encontrou o
Martinelli
, mas encontrou
dois
mecânicos que trabalham para ele
e
diziam que estava
m
lá, arrumando as máquinas para plantar soja
. A
rrumando as máquinas para colher milho.

Como?
Se ele
não era
sequer parte
e está lá há

vinte
anos. As provas
estão n
os autos.

Com essas palavras
e
reafirmando a
V
ossas
E
xcelências a minha convicção
n
o
P
oder
J
udiciário de Mato Grosso
. Nunca
esmoreci.
Meio
século tentando ser coerente com meus pensamentos, com meus ideais e nunca, nunca, nunca, coloquei em dúvida
a
honra
dez e a
imparcialidade desse
Tr
ibunal.

E s
ó quem pode me julgar
, desembargadores
,
são
os senhores
juízes
. Se
estudo, se tenho ética
, se
analiso os fatos com cuidado, se me proponho a ser o primeiro juiz da causa,
que é razão para mim e
lementar
, eu d
isse isso
a e
sse ilustrado
D
esembargador Sebastião Barbosa Farias, que tanto engrandece a magistratura
.

A vida é um sopro.

Só posso viver bem
, se
for coerente com
o que

a
credito.

S
ó posso ser um ser humano
se
meu pensamento se harmonizar com meus gestos
.
A
vida é muito curta.

Não importa os deuses que você tem.

Os deuses que você tem não
importam
.

Mas eu,
particularmente
,
me sinto coerente, me sinto humano quando tomo essa posição
. A
ssim como não permito que ninguém maltrat
e um
animal. Se alguém maltratar um animal, é menos humano na minha
concepção
.

É essa
concepção
que quero levar p
ara o túmulo.
Não quero nenhuma lembrança de vida, apenas que tentei ser coerente e consequente
.

Com
essas palavras
, reafirmo a V
ossa
s

E
xcelência
s
minha profunda crença, e como é um
cr
ime, em tese, de ação pública
incondicionada
.
A apuração desse
crime não interessa ao
Martinelli
, nosso c
liente, e
la interessa
,
sim, ao
E
stado
R
epublicano.

É
por isso que peço
,
por uma questão de ordem
,
que
remet
am.

Me
coloco à disposição para complementar essa documentação
com
os
documentos que tenho.

Obrigado pela compreensão
. R
enova a
V
ossa
s

E
xcelência
s
um voto
de estima
, de
muitas f
eli
cidades e de muito sucesso.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
RELATOR):

Senhor Presidente,

Peço desculpas ao Dr.
Elarmin
Miranda, para adiar por uma sessão, porque r
evisitarei os autos para analisar algumas situações.

Por essa razão, p
eço o adiamento
do julgamento

para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(
1º VOGAL):

Aguardo o
voto do Relator
.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(
2º VOGAL
- CONVOCADA
):

Aguardo o
voto do Relator
.

SESSÃO DE
08
DE JULHO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
RELATOR):

Senhora Presidente,

Pedi
adiamento
p
ara r
evisitar os autos
.

N
a sessão em que
este processo
foi levado a julgamento
, o advogado
suscitou
uma questão de ordem
,
durante a sustentação oral,

uma denúncia aos julgadores anteriores, o
que
motivou meu pedido de adiamento.

Revisitei os autos e não vejo como uma matéria processual a ser abarcada pela questão de ordem
, devendo o advogado solicitar providências junto aos órgãos competentes.

Desse modo,
n
ão acolho

a questão de ordem arguida
na
sustentação
oral
, até porque, a
m
eu ver,
se tratava
mais de uma
de
núncia com pedido de providência
.

C
onsulto

aos eminentes pares que participaram do julgamento.

V

O

T

O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTI
Ã
O BARBOSA FARIAS
(
1º VOGAL):

Senhora Presidente,

Acompanho o
voto do
Relator
com relação à questão de ordem,
por mais que tenha apreço e respeito a sua
E
xcelência, doutor
Elarmin
Miranda.

É como voto.

V

O

T

O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2
ª
VOGAL):

Senhora Presidente,

Assim como bem pontuado pelo Desembargador Sebastião Barbosa, externo todo meu respeito ao doutor
Elarmin
Miranda
, mas acompanho o voto do relator quanto ao afastamento da questão de ordem.

É como voto.

EXMA. SRA. DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA CÂMARA):

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA ORALMENTE PELO DR. ELARMIM MIRANDA.

EXMA. SRA. DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Doutor

Elarmin
, o assunto está

preclus
o
e processualmente superado
.

Solicito
que o senhor
use os

instrumentos processuais adequados
daqui para frente.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ELARMIN MIRANDA, OAB/MT Nº 1895-O:

Não
,

E
xcelência
.
Gostaria de usar
a palavra.
D
enunciei
um
crime de ação pública
in
condicionada.

EXMA. SRA. DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Não
concedermos
a palavra para o senhor
recome
çar
,
susc
itando uma questão
de ordem
que já foi rejeitada.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ELARMIN MIRANDA, OAB/MT Nº 1895-O:

Os senhores têm
que

se posicionar e encaminhar. É crime de ação pública incondicionada. Está
no artigo 40 do Código d
e

P
rocesso
P
enal
.

EXMA. SRA. DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Estamos diante de uma
decisão colegiada que já apreciou

seu pedido e o rejeitou
. O senhor tem a obrigação e o dever de usar todos os recursos disponíveis, mas uma questão de ordem não é mais o caso.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ELARMIN MIRANDA, OAB/MT Nº 1895-O:

Senhora Presidente,

F
a
rei. Vou recorrer.
E
ncaminhar
ei
à
Procuradoria da

República e, ao mesmo tempo,
direi
que houve crime de prevaricação
.

Os senhores sabem da ação pública. Estão
prevaricando,

nã
o instaurando
o
procedimento
e irei
às últimas consequências.

EXMA. SRA. DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA CÂMARA):

O senhor
use os
instrumentos legais. Não há problema algum.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ELARMIN MIRANDA, OAB/MT Nº 1895-O:

Farei.

Esse processo não

parar
á
aqui.

S
er
á
complexo.

EXMA. SRA. DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA CÂMARA):

A palavra está encerrada.
Vamos
adiante!
Agradecemos muito sua participação.

Obrigada.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ELARMIN MIRANDA, OAB/MT
N.º
1895-O:

N
ão fiz sustentação oral. Fiz questão de ordem.

Vocês estão falando de questão de ordem. Ainda não fiz sustentaçã
o
oral.
Não houve sustentação oral. Pedi questão de ordem para dizer que havia uma den
úncia.

EXMA. SRA. DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Superada a questão de ordem,
concedo a palavra ao doutor
Elarmin
Miranda, para fazer sua s
ustentação oral
relativa
ao recurso
, no prazo de quinze minutos.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ELARMIN MIRANDA, OAB/MT Nº
1895-O.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
RELATOR):

Antes de adentrar à análise do mérito recursal, convém ressaltar
que,
em razão do acolhimento dos embargos de declaração, por esta Câmara, para declarar a nulidade do acórdão anteriormente proferido neste agravo de instrumento, pelo Des. João Ferreira Filho, foi incluso novamente este agravo de instrumento em pauta de julgamento presencial e agora faremos o novo julgamento.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Cassia Couto Martinelli e Antônio Martinelli contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia/MT, que indeferiu os pedidos de tutela antecipada formulados nos autos da ação reivindicatória movida pelo Espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira.

Depreende-se que o Espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira ajuizou ação reivindicatória aduzindo ter adquirido um imóvel rural denominado "
Sucuri"
em 1963. Somente em 2013, o inventariante tomou conhecimento da existência do imóvel quando foi demandado em ação de usucapião sobre parte da área.

Relatou que, ao buscar a regularização do imóvel, verificou a abertura de uma matrícula em 2011, requerida por
Doriedson
Cavalcante da Silva, que se intitulava procurador do de cujus Oswaldo, e uma Declaração de Imposto Rural em nome de Antônio Martinelli sobre o imóvel.

Mencionou ainda que o georreferenciamento da área apresentava medidas diversas das especificadas na Escritura de Compra e Venda de 1963, concluindo que o falecido foi vítima de falsidade de documentos, falsidade ideológica e estelionato.

Diante disso, postulou a nulidade de atos jurídicos referentes à Matrícula nº 10855 e à certificação de georreferenciamento nº 131009000005-86, bem como a imissão na posse.

A decisão interlocutória, ora agravada, detalha o trâmite processual e os fundamentos que levaram ao indeferimento das tutelas antecipadas pleiteadas pelos agravantes. Para evitar tautologia, transcrevo o cerne da decisão combatida:

“(...)Trata-se de ação reivindicatória promovida pelo Espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira.

Aduz, em síntese, que adquiriu em 30.09.1963 um imóvel na área rural denominada ‘Sucuri’, no município de Coxim, à época, em Mato Grosso. O inventariante sustenta ter tomado conhecido acerca da existência do imóvel em 2013, quando foi demandado em ação de usucapião movida com relação à parcela da área.

Obtempera ter adotado as providências para regularização do imóvel junto ao CRI local, todavia, surpreendeu-se ao verificar que, em 2011, havia sido aberta uma matrícula atinente à área, requerida por
Doriedson
Cavalcante da Silva, se intitulando como procurador dode cujusOswaldo. Narrou que, na mesma oportunidade, tomou conhecimento de uma Declaração de Imposto Rural em nome de Antônio Martinelli sobre o imóvel em questão.

Ressalta que também foi cientificado acerca do georreferenciamento da área, no entanto, feita com medidas diversas das especificadas na Escritura de Compra e Venda formulada por seu falecido genitor em 1963.

Conclui que o falecido foi vítima de falsidade de documentos, falsidade ideológica e estelionato.

Com arrimo em tais asserções, postulou pela procedência da ação para que sejam declarados nulos: i) os atos jurídicos referentes ao Processo de Abertura da Matrícula n. 10855, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alto Araguaia, e, seu consequente, cancelamento;
ii
) os atos jurídicos por falsidade documental da certificação n. 131009000005-86 e, seu consequente, cancelamento;
iii
) imissão na posse.

Recebida a exordial, foi postergada a análise da liminar de imissão na posse e bloqueio da matrícula n. 10855 do CRI local, ao que o demandante interpôs agravo de instrumento e obteve, no julgamento de mérito, concessão parcial da medida, tão somente para bloqueio da matrícula do bem e autorização de abertura ou transcrição de novel matrícula (id 64638505, fls. 253/259).

Por conseguinte, interposto novo agravo de instrumento, foi deferida a liminar recursal para imitir a parte autora na posse do imóvel matriculado sob o n. 11778 do CRI de Alto Araguaia/MT (id 64641328, fls. 10/15).

Contestação do requerido Antônio Martinelli (id 64641328, fls. 82/111, id 64641332, fls. 01/139).

Cumprimento da decisão em 22.01.2019 (id 64641332, fls. 153/154).

Impugnação à contestação amealhada ao id 64644028, fls. 23/111, id 64644030, fls. 01/43.

Doriedson
e João Batista citados por edital, curador especial contestou no id 64644030, fls. 131/134.

Na sequência, foi proferido despacho saneador, sendo fixados como ponto controvertidos:(i)utilização de documento falso/fraude para abertura da matrícula n. 10.855 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT;(
ii
)utilização de documento falso/fraude para averbação do georreferenciamento sob a certificação n. 131009000005-86. Para elucidação da controvérsia, foi deferida a produção de prova pericial grafotécnica (id 102224745).

Após, sobreveio contestação de Maria Cássia Couto Martinelli, em que alegou ser cônjuge do requerido Antônio Martinelli e, portanto, deve compor o polo passivo da lide. Requereu, ainda, esclarecimentos sobre a decisão que deferiu a liminar de imissão na posse; inclusão
da cônjuge
de João Batista Moraes dos Santos no polo passivo da lide; requereu a concessão de tutela de urgência para ser reintegrada na posse do imóvel; pugnou pelo reconhecimento de usucapião da áreasub judice(id 107841645).

Intimado, o autor ofertou impugnação à pretensão de Maria Cassia (id 110043772).

O perito grafotécnico nomeado aceitou o encargo e, na ocasião, apresentou proposta de honorários (id 126022511), intimado para recolhimento do valor, o requerido Antônio Martinelli quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Prefacialmente
, de rigor esclarecer que, tal como ocorre nas demandas possessórias, a ação reivindicatória, apesar de natureza diversa daquelas, tem por objeto a restituição da posse do bem ao proprietário, de modo que o requisito indispensável à propositura desta ação petitória é o domínio, não a posse.

(...)

Outrossim, no que tange ao pedido de esclarecimento quanto aos termos da decisão que deferiu o pedido do autor de imissão na posse, não vislumbro a ocorrência de qualquer obscuridade no decisum proferido pela Superior Instância (id 64641328, fls. 10/15), especialmente porque restou expressamente consignando que imissão abarcaria o lote Sucuri, matriculado sob o n. 11.778 do CRI de Alto de Alto Araguaia. Por conseguinte, a certidão dos oficiais de justiça indica ter havido o regular cumprimento da medida na área registrada sob o n. 11778, momento em que, inclusive, presente estava o requerido Antônio Martinelli, o qual aquiesceu com a diligência em sua integralidade, acompanhando os meirinhos e os demais profissionais que os acompanhavam (id 64641339, fls. 01/18).

Assim,descabe a este Juízo e nesta fase processual qualquer digressão acerca da sobredita deliberação.

De mais a mais, também não comporta acolhimento o pedido de tutela de urgência consistente em reintegração de posse dos requeridos na área, mormente porque no curso do andamento processual foram formulados – analisados e rechaçados – ao menos 07 (sete) pedidos diversos do requerido Antônio Martinelli nesse sentido. Desse modo, não tendo a requerida apresentado qualquer fato que,a priori, possa ensejar a alteração do decisum, indefiro-o.

Ademais, importante registrar que a admissão
da cônjuge
do requerido Antônio Martinelli no polo passivo da lide advém de força de lei e a inobservância do regramento legal,in
casu
, acarretaria nulidade processual. No entanto, é pouco crível que a peticionária apenas tomou ciência quanto aos termos desta demanda neste momento, haja vista que, acaso forem verdadeiras suas alegações quanto ao efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa, Maria Cassia também experimentou as consequências decorrentes da imissão do autor na posse do bem, em janeiro/2019.

(...)

Por oportuno, ante a exceção de usucapião inserta na peça contestatória, imprescindível acrescer à decisão saneadora de id 102224745 os seguintes pontos controvertidos:configuração ou não da usucapião e eventuais direitos à indenização por benfeitorias, caso se comprove o exercício da posse de boa-fé.

Elucida-se que a realização da perícia grafotécnica vindicada pelo requerido Antônio Martinelli está preclusa, tendo em vista que, intimado para recolher o valor atinente aos honorários periciais (id 133788877), deixou transcorrerin albiso prazo assinalado.

Em tempo, determino à Secretaria Judicial que retifique o polo passivo da demanda, a fim de que permaneçam apenas: Antônio Martinelli,
Doriedson
Cavalcante da Silva, João Batista Moraes Santos e Maria Cassia Couto Martinelli, esta última a ser adicionada no cadastro processual.

Implementadas as devidas retificações, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre as provas pretendidas para deslinde da demanda, notadamente face aos novos pontos controvertidos fixados.

(...).
(cf. Id. nº 139884912 dos autos de origem).

Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão, alegando que o juízo
a quo
reconheceu fatos novos ao incluir Maria Cássia no polo passivo e ao acrescer pontos controvertidos de usucapião e benfeitorias, o que justificaria a tutela antecipada. Sustentam que a imissão na posse dos autores ocorreu em área diversa da reivindicada, sobrepondo-se à posse dos Martinelli. Afirmam que os autores confessaram nunca ter possuído ou sabido a localização da área. Por fim, alegam má-fé dos autores ao apresentarem novo laudo com descrição diversa do inicial e impugnarem o próprio laudo. Requerem a extinção do processo por ausência de individualização da área.

A tutela de urgência, seja de natureza cautelar ou satisfativa, tem como requisitos, nos termos do artigo 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, o pedido de tutela antecipada dos agravantes visa à extinção da ação por ausência de individualização da área, ao reconhecimento da exceção de usucapião e à indevida posse dos agravados na área reivindicada. Tais pretensões configuram-se como matérias que demandam ampla dilação probatória e cognição exauriente, próprias do mérito da demanda, e não da estreita via da tutela de urgência.

Ainda que a decisão a quo tenha acrescido novos pontos controvertidos à lide, como a configuração da usucapião e o direito a benfeitorias, bem como admitido Maria Cassia Couto Martinelli no polo passivo, tal fato, por si só, não autoriza a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes.

A inclusão de novos pontos controvertidos apenas reflete o aprofundamento da instrução processual para que se chegue a uma solução justa, não significando,
prima facie
, uma alteração do quadro fático que justifique a modificação da posse liminarmente.

A alegação de que a imissão na posse foi cumprida em área diversa da reivindicada, em análise perfunctória, não se sustenta diante da prova já produzida nos autos.

A certidão dos oficiais de justiça atesta o cumprimento da medida na área registrada sob o nº 11778, com a presença e aquiescência do próprio agravante Antônio Martinelli (Id. 64641339 – autos de origem).

Tal documento possui fé pública e não pode, em análise sumária, ser desconstituído por meras alegações ou por laudos técnicos unilaterais, que, ademais, são objeto de controvérsia nos próprios autos principais.

A análise da alegada sobreposição de áreas demandará perícia técnica aprofundada, com observância do contraditório, o que é incompatível com a
sumariedade
da cognição em sede de tutela de urgência.

Ademais, a ausência de recolhimento dos honorários periciais por parte dos agravantes, que acarretou a preclusão da produção da prova grafotécnica, enfraquece consideravelmente a probabilidade do direito alegado.

A perícia seria crucial para elucidar as supostas falsidades documentais e a individuação da área, pontos centrais da controvérsia. A desídia em produzir prova que lhes seria favorável impede o reconhecimento da probabilidade do direito em juízo sumário.

Por fim, a tese de extinção do processo por ausência de individualização da área, embora relevante, não autoriza a concessão de tutela de urgência. Ademais, a individualização da área será um requisito que poderá ser saneado ao longo da instrução processual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMISSÃO NA POSSE - REQUISITOS ESSENCIAIS — PROVA DA PROPRIEDADE; INDIVIDUALIZAÇÃO E EXATA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DISPUTADA; E PROVA DE POSSE INJUSTA EXERCIDA PELA PARTE REQUERIDA — QUESTÃO A SER MAIS BEM ESCLARECIDA NA FASE DE INSTRUÇÃO — RECURSO DESPROVIDO. No caso, restou verificada a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal, bem como que a controvérsia acerca da propriedade da área é questão a ser esclarecida mediante instrução.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018976-55.2023 .8.11.0000, Relator.: Des. Marcio Vidal, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024)

Pelo exposto, em face da ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e considerando que as pretensões dos agravantes se confundem com o próprio mérito da demanda, o qual exige cognição exauriente e dilação probatória,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(
1º VOGAL):

Mesmo
após

ouvir
os

fundamentado voto
do relator
,
peço
vista dos autos
para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2º VOGAL
- CONVOCADA
):

Aguardo o
pedido de vista
.

EM 08 DE JULHO DE 2025:

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA ORALMENTE PELO DR. ELARMIM MIRANDA.

ADIADA A CONCLUSÃO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 22/07/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

(V I S T A)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(
1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria
Cassia
Couto
Martinelli
e Antônio
Martinelli
, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação reivindicatória nº 0002651-74.2014.8.11.0020, ajuizada pelo Espólio de
Oswaldo

Theobaldo
Ferreira, indeferiu a tutela de urgência requerida pelos réus/agravantes na peça contestatória, em que almejavam o reconhecimento “de extinção da ação por ausência de individualização da área reivindicada; reconhecimento da exceção de usucapião e indevida posse dos autores na área reivindicada”.

Pois bem.

O relator negou provimento ao recurso e, após análise minuciosa dos autos, acompanho integralmente seu entendimento.

Os agravantes requerem: a extinção da ação por falta de individualização da área; a revogação da imissão na posse concedida nos autos do RAI nº 1007270-51.2018.8.11.0000; o reconhecimento da exceção de usucapião; e a declaração de posse irregular dos agravados sobre a área em disputa.

Entretanto, entendo que as questões suscitadas demandam ampla dilação probatória e exame aprofundado do mérito, o que extrapola os limites da apreciação em sede de tutela de urgência.

Ademais, o fato de os agravantes alegarem que o magistrado de origem incluiu novos pontos controvertidos, apenas reforça a necessidade de maior instrução processual.

Ressalte-se, ainda, que os recorrentes sustentam existir sobreposição de áreas, circunstância que igualmente necessita ser devidamente comprovada.

Dessa forma, sob qualquer
perspectiva
, constata-se a imprescindibilidade da fase instrutória.

Assim, mostra-se prudente manter a decisão agravada até que a matéria seja definitivamente apreciada.

Ante o exposto,
acompanho
o
relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2º VOGAL - CONVOCADA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Cassia Couto Martinelli
e
Antônio Martinelli
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos de Ação Reivindicatória ajuizada pelo
Espólio de Oswaldo Theobaldo Ferreira
, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelos agravantes, os quais visavam à extinção do processo por ausência de individualização da área, à revogação da imissão na posse concedida ao espólio, bem como à reintegração liminar dos agravantes na posse do imóvel.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a posse deferida ao espólio teria recaído sobre área diversa daquela titulada, que jamais teriam tido ciência precisa do imóvel em questão, além de alegarem a existência de novas circunstâncias processuais, como a inclusão de Maria Cassia no polo passivo e o acréscimo de pontos controvertidos (usucapião e benfeitorias), que justificariam a concessão da tutela antecipada pleiteada.

Entretanto, conforme delineado de forma clara e fundamentada no voto do eminente Relator, não restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

A decisão agravada deixou consignado que a imissão na posse foi regularmente cumprida no imóvel matriculado sob n. 11.778, com a presença e anuência do agravante Antônio Martinelli, circunstância atestada por certidão lavrada pelos oficiais de justiça, documento revestido de fé pública.

Não se vislumbra, portanto, em cognição sumária, qualquer demonstração idônea de que a posse tenha recaído sobre área distinta ou de que haja risco iminente de dano irreparável aos agravantes.

Além disso, a ausência de recolhimento dos honorários periciais necessários à produção da prova grafotécnica pelos agravantes resultou em preclusão, inviabilizando a verificação imediata das alegações de fraude documental.

Tal inércia evidencia a fragilidade do direito alegado e reforça a impossibilidade de se conceder a tutela pleiteada, na medida em que as questões suscitadas demandam dilação probatória ampla, inclusive com eventual realização de perícia técnica em contraditório.

Ressalte-se, ademais, que a inclusão de Maria Cassia no polo passivo decorre da sua condição de cônjuge, observando-se os ditames legais atinentes ao regime de bens e à eficácia patrimonial das decisões judiciais, não configurando alteração substancial apta a autorizar medida liminar de reintegração.

Igualmente, o acréscimo dos pontos controvertidos, relativos à configuração ou não de usucapião e à eventual indenização por benfeitorias, representa mero desdobramento natural da instrução processual, permitindo ao Juízo
a quo
a devida análise exauriente e fundamentada dos elementos controvertidos, não havendo nulidade ou prejuízo processual evidente.

Em suma, conforme bem destacado pelo Relator, as pretensões dos agravantes confundem-se com o mérito da demanda, sendo incabível sua apreciação em sede de tutela de urgência, cujo escopo está limitado à verificação de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não demonstrados no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos exarados no voto do Relator,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025